Tribunal: TJPA
Processo: 0017068-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017068-64.2017.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0017068-64.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES RAMOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS EM ÂMBITO DOMÉSTICO COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS
. ART. 109, INCISO VI DO CP. PENA EM CONCRETO DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO PARA CADA CRIME. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0017068-64.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES RAMOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher De Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento de delito previsto no art.129, §9º c/c art.69, ambos do Código Penal (id nº.

9420118).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 07 de maio de 2017, por volta das 14h30min, em residência particular, situada na Tv. Padre Eutíquio, nº. 3.047, no bairro Batista Campos, nesta capital, o recorrente agrediu fisicamente suas irmãs Sonia Socorro Ramos Costa e Maria Jose Rodrigues Ramos, causando-lhes lesões corporais (id nº.

9419797).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando alternativamente a absolvição por existência de excludente de ilicitude (legítima defesa) ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento e redução da pena aplicada (id nº.

9420121/

9420126).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

9420126 - Pág. 01 a 05
).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

10185161).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a duas

penas privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção pelo cometimento de dois delitos de lesões corporais, em concurso material, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos para cada um, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixados o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Noto que, no dia 02/09/2019, a sentença condenatória foi publicada (id nº.

9420119 - Pág. 2), data esta, portanto, que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde a data supramencionada, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
c/c art.109, inciso VI, ambos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES RAMOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 28/03/2023